Tribunal: TJDFT
Processo: 0716364-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716364-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VLADIMIR BITES NYLANDER BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ART. 50, I, PARÁGRAFO ÚNICO, I, LEI No 6.766/1979. DELITO INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. EXAURIMENTO DE CONDUTA JÁ PROCESSADA. ÁREA ABRANGIDA EM AÇÃO ANTERIOR. BIS IN IDEM. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 40 C/C ART. 40-A, §1o E ART. 48 DA LEI No 9.605/1998. APA DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. PROVA SUFICIENTE. PERÍCIA CRIMINAL. PALAVRA DE AGENTE PÚBLICO. TESTEMUNHO INDIRETO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS AMBIENTAIS. REQUISITOS PRESENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelações interpostas pela defesa e pela acusação contra sentença que absolveu o réu da imputação relativa ao delito do art. 50, I, parágrafo único, I, da Lei no 6.766/1979, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal; e o condenou como incurso no art. 40 c/c art. 40-A, §1o, e do art. 48, todos da Lei no 9.605/1998, na forma do art. 69 do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Examina-se: (i) quanto ao crime de parcelamento irregular do solo (art. 50, I, parágrafo único, I, da Lei no 6.766/1979), se há nova conduta delitiva ou mero exaurimento de conduta já processada, evitando bis in idem; (ii) quanto aos crimes ambientais (art. 40 c/c art. 40-A, §1o, e art. 48 da Lei no 9.605/1998), a tipicidade das condutas, a prova da autoria e a correlação entre os fatos e a denúncia; (iii) a possibilidade de imposição da obrigação de reparar os danos ambientais, à luz dos requisitos cumulativos exigidos pela legislação e pela jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O crime de parcelamento irregular de solo urbano constitui crime instantâneo de efeitos permanentes, cuja consumação se dá com o início do loteamento irregular. Atos posteriores sobre a mesma área que apenas consolidam, aprofundam ou exaurem os efeitos da conduta inicial não configuram novo ilícito do art. 50, I, da Lei no 6.766/1979. 3.1. A tentativa de imputar nova responsabilidade penal por conduta já abrangida em ação anterior viola o princípio do ne bis in idem, que veda a dupla persecução pelo mesmo fato. 4. Demonstrado por meio de perícia, prova oral e documental robusta que o parcelamento irregular afetou área de preservação ambiental, causando danos diretos e indiretos à Unidade de Conservação, decorrentes da supressão de vegetação e da modificação da topografia por escavações, cortes e terraplanagem, impedindo ou dificultando a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, restam configurados os crimes previstos no art. 40 c/c art. 40-A, §1o, e art. 48 da Lei no 9.605/1998. 5. A alegação de atipicidade, baseada em comunicação prévia sobre corte de árvores isoladas, não supre a exigência legal de autorização para supressão de vegetação em Área de Proteção Ambiental nem legitima escavações e terraplanagem com impacto ambiental relevante, como constatado no caso. 6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o quepresenciaramno exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade própria dos atos administrativos, podendo fundamentar regularmente a autoria e a condenação, especialmente quando respaldada por elementos dos autos e não demonstrado qualquer intuito de prejudicar falsamente o acusado. 7. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento, todavia, a figura do testemunhoindireto(testemunha do “ouvir dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos. 8. A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de valor mínimo para indenização exige pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e, para danos materiais, instrução específica, garantindo contraditório e ampla defesa. 8.1. Comprovado o dano ambiental por laudo pericial que indicou o valor do prejuízo, estando presente o pedido de reparação na denúncia e nas alegações finais, com indicação expressa do montante pretendido, e tendo o réu tido oportunidade de se defender, mas não havendo impugnação ou produção de prova em sentido contrário, deve ser mantida a condenação, em observância ao art. 387, IV, do CPP e art. 20 da Lei no 9.605/1998. IV. DISPOSITIVO: 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979, art. 50, I, parágrafo único, I; Lei no 9.605/1998, art. 20, art. 40, art. 40-A, §1o e art. 48; CPP, art. 386, III e V, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1935106, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024, Acórdão no 1833804, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 14/03/2024, Acórdão no 1797785, Rel. Des. Simone Lucindo (Rel. Designado: Des. Esdras Neves), 1a Turma Criminal, j. 14/12/2023, Acórdão no 1774591, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 19/10/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação foi lastreada exclusivamente em testemunho de ouvir dizer, sem qualquer outro elemento probatório apto a comprovar a autoria; b) artigos 40 e 48, ambos da Lei 9.605/1998, ao argumento de que sua conduta é isenta de culpabilidade, pois decorrente de erro de proibição inevitável, diante da anuência formal do órgão ambiental; c) artigo 387, inciso IV, do CPP, defendendo o afastamento da indenização mínima, uma vez que não houve instrução probatória específica destinada à apuração do montante devido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155 e 387, inciso IV, ambos do CPP e 40 e 48, ambos da Lei 9.605/1998. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No tocante à autoria, os depoimentos colhidos em Juízo, especialmente aqueles que formalizaram os elementos obtidos na fase investigativa – como o do PCDF Jeison (afastando a alegação de violação ao art. 155 do CPP) – convergem em apontar o réu como responsável (ou, ao menos, como um dos responsáveis) pelas intervenções realizadas na área. (...) No caso, o agente policial compareceu ao local, conversou com os envolvidos e teve contato direto com a situação, de modo que seu relato fornece informações fidedignas e pertinentes, devendo ser considerado, sobretudo por se mostrar coerente e compatível com o conjunto probatório. (...) Nada obstante, no que se refere à versão apresentada pelo acusado, cumpre esclarecer que a alegação de atipicidade da conduta, baseada em suposta comunicação ao IBRAM, não se sustenta. Em primeiro lugar, porque consta dos autos que o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, por meio do Ofício no 192/2022 – IBRAM/PRESI/SUFAM, informou que “após pesquisas realizadas nas bases de dados desta UGIN, não foram encontradas licenças e/ou autorizações ambientais para qualquer atividade na área descrita, a saber: Condomínio Mansões Lago Sul II, Módulo 2, Lote 1, Chácara 15, Setor Habitacional São Bartolomeu, Jardim Botânico, DF, associado às coordenadas geográficas -15,8131770° -47,7688290°” (ID 74176946). Em segundo lugar, porque comunicação prévia ao IBRAM (voltada ao corte de árvores isoladas) não afasta a ilicitude da conduta examinada, uma vez que tal comunicação não supre a exigência legal de autorização para supressão de vegetação em Área de Proteção Ambiental, tampouco legitima a realização de escavações e terraplanagem com impacto ambiental relevante, como constatado no caso concreto. (...) No caso, desde a peça acusatória houve pedido expresso para a fixação de valor mínimo de reparação pelos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do art. 20 da Lei no 9.605/1998, com indicação clara do montante (R$61.751,30) e referência ao laudo pericial do Instituto de Criminalística da Polícia Civil que o fundamentava (ID 74177242 - Pág. 5). (...) A defesa, ciente do pedido expresso e do valor indicado, bem como do laudo pericial juntado pela acusação (produzido em fase investigativa), poderia ter requerido a produção de prova para contestar o documento, inclusive mediante perícia técnica em contraditório, o que não fez, deixando de impugnar tanto o pedido quanto o valor ao longo do trâmite processual". (ID 77031201). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021